Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706267-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DYEGO SOUZA BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO DYEGO SOUZA BRITO tendo por objeto a r. decisão (ID 57769536 - Pág. 1-2 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de conhecimento no 0701106-32.2020.8.07.0018 Transcrevo a r. decisão: “Na inicial, afirma a requerente que fora submetida a concurso público para o provimento de cargos de escriturário do Banco Regional de Brasília – BRB, nos termos do EDITAL NORMATIVO No1/CP-29 - BRB, DE 2 DE MAIO DE 2019. Indica que teria sido considerado reprovado por não alcançar a pontuação mínima necessária na avaliação de redação, segundo o Edital: 6,0 (seis). Contudo, defende que a banca examinadora, quando da avaliação, não teria observado os princípios da motivação, contraditório e da ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade, pois não teria sido aprovado por necessitar de singelos 0,37 (trinta e sete décimos) para alcançar a marca de corte nesta fase do certame. Assevera que, ao receber o resultado, verificou que a banca examinadora refutou os argumentos deduzidos em seu recurso administrativo de modo genérico e vago, cenário que, ao seu ver, feriria o princípio da motivação dos atos administrativos. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou-se tutela de urgência, nos seguintes termos: “a) Admita a presente causa com o devido grau de importância e zelo pela segurança jurídica a que se impõe, deferindo à parte autora, a tutela de urgência solicitada COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE, a fim de assegurar que o requerente participe dos procedimentos pré-admissionais e exames médicos admissionais, conforme mandamento editalícia disposto no item 1.5, vez que constitui procedimento obrigatório (com caráter eliminatório e classificatório). Ato contínuo, que o nobre julgador possa assegurar a vaga do requerente no certame, de modo a garantir o presente objeto principal desta demanda, possibilitando que, posteriormente, o requerente seja nomeado e empossado no cargo público pleiteado (Escriturário do Banco de Brasília – BRB)”;(ID 56385361, p. 15) O feito foi distribuído a um dos Juízos Fazendários, mas veio à cognição deste Juízo Cível em razão de Decisão Interlocutória declinatória de competência. Eis o relato. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência - de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental - será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, defende o requerente que o ato de indeferimento do seu recurso administrativo feriria princípios constitucionais afetos à seara administrativa. Todavia, as regras do Edital do certame do qual participa são muito claras, no que concerne à quantidade de candidatos que seriam selecionados para a etapa seguinte àquela na qual a requerente obteve a sua nota. Tem-se no edital que somente aqueles que teriam nota mínima de 6,0 (seis) pontos seriam aprovados para a fase seguinte do certame (IDs. 56385368 e 56385369). Tendo sido a sua nota 0,37 abaixo da marca de corte estipulada (ID. 56385371), o requerente se situa aquém dos requisitos necessários à aprovação. No atinente à alegada ausência de motivação do ato que indeferira seu recurso, acentuo que a incursão do Poder Judiciário nos critérios de aferição da (in)capacidade de um candidato para aprovação é tema extremamente delicado, em razão da necessidade de preservação do mérito do ato administrativo. Nesse contexto, a invalidação de critérios de correção desafia a constatação da existência de parâmetros com alta carga de objetividade, a indicarem equívoco; e não singelo inconformismo ou diversidade de entendimento. Essa cognição, destarte, desafia a necessária submissão das teses e pretensões às garantias constitucionais inerentes ao contraditório e à ampla defesa, algo inviável nessa fase de “summaria cognitio”. Pelo exposto, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO os pleitos deduzidos a título de tutela de urgência” (ID 57769536 - Pág. 1-2 do processo principal). Inconformado, o autor da ação recorre. Argumenta ter a r. decisão apreciado a questão de forma abstrata, pois teria considerado apenas os termos do edital, na qual adotaria cláusulas normativas sem nenhum respaldo interpretativo. Alega que deseja que o Poder Judiciário possa traduzir a conduta da banca examinadora diante da apreciação do recurso administrativo para o caso do requerente, ou seja: na correção de sua redação, foram retirados pontos sem a obediência do princípio da motivação dos atos administrativos. Assevera ser correto que tirou 0,37 décimos a menos da nota que o levaria para sua aprovação, contudo o tema apresentado consiste na atitude considerada arbitrária e sem fundamento da banca examinadora o que permitiria o deferimento da tutela provisória. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para ser convocado, na condição sub judice, para as etapas subsequentes do certame e, sucessivamente, que reserve sua vaga para que não se veja prejudicado em relação aos demais candidatos. Diante da decisão que indeferiu a gratuidade (ID 15072944 - Pág. 2), o agravante juntou comprovante de pagamento do preparo recursal devidamente recolhido (ID 15259335 - Pág. 1). É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Num juízo sumário e superficial, próprio dessa fase, não há como se aferir perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo como passo a demonstrar. Em consulta ao andamento do certame no site do órgão organizador (http://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=ec5bc650), constato que, em 22/11/2019, foi publicado Edital Normativo no 12/CP-29 homologando o resultado final do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Escriturário. O comunicado mais recente no site do IADES consiste no Edital no 15/CP-29, divulgado em 5/2/2020, tornando público o resultado preliminar da prova discursiva de candidato na condição sub judice. Já no site do BRB (https://novo.brb.com.br/sobre-o-brb/concursos-publicos/) foi publicado o Edital no 1 convocando os vinte primeiros candidatos. Já no Edital no 2, são convocados mais cinquenta candidatos para que, no último dia 09/03/2020, os candidatos apresentassem a documentação para os procedimentos pré-admissionais. No caso dos autos, não se demonstra que no caso de provimento do recurso ou procedência da ação, o agravante se posicionaria nas primeiras colocações. Assim, não vislumbro presentes o pressuposto para concessão da medida cautelar, notadamente a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, no caso de procedência do pedido, o agravante poderá ser convocação para os procedimentos pré-admissionais e exames médicos posteriores e, caso aprovado, será reposicionado na lista geral dos candidatos. Ante o exposto, considerando a célere tramitação de um agravo de instrumento e, não existindo excepcional urgência à concessão da liminar, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator